Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726643-02.2021.8.07.0016 RECORRENTE: SERGIO RAMALHO DANTAS VARELLA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ADSTRIÇÃO À LEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para que fossem reconhecidos o direito à percepção do Adicional de Qualificação; e, seu pagamento retroativo. 2. Em suas razões recursais, requer o acolhimento da preliminar a fim de anular a Decisão Plenária no 31/2019, sob o fundamento de que houve descumprimento dos dispositivos regulamentares do regimento interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal. No mérito, sustenta que os cursos realizados pelo recorrente apresentam correlação total com as atribuições do cargo. Afirma que a pretensão se cinge a efetivar um controle de legalidade, no tocante à motivação do ato, praticado em desacordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, segurança jurídica e motivação, porquanto o autor demonstra correlação entre os cursos e as atribuições do cargo e unidade de lotação. Assim, requer a reforma da sentença. 3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID. 30267454/30267456). Contrarrazões apresentadas (ID. 30268111). 4. A parte autora, ora recorrente, assevera em seu recurso que "sem o voto da Presidenta, o placar seria: 2 votos para não concessão para nenhum dos cursos, 2 votos para concessão para todos os cursos e 1 voto para concessão somente em relação a um curso." Desse modo, não se vislumbra o descumprimento de nenhum dispositivo do Regimento Interno tendo em vista que houve empate na votação; e competia ao Presidente o voto de desempate, nos termos do art. 16, VI do Regimento Interno TCDF. PRELIMINAR REJEITADA. 5. Quanto à possibilidade de concessão do adicional de qualificação nos cursos realizados pelo recorrente, verifica-se que houve o indeferimento do pedido, por meio da Decisão Plenária no 31/2019, que se manifestou no sentido de que os cursos realizados não atendiam aos critérios da Resolução no 242/2012. 6. Com efeito, para a concessão do adicional de qualificação é necessária a verificação de correspondência entre cursos realizados e atribuições do cargo ou do setor de lotação do servidor. No caso, essa aferição foi realizada pelo órgão administrativo, no exercício de suas competências legais, e não se vislumbrou qualquer ilegalidade ou vício no processo administrativo que indeferiu o referido adicional. 7. Dessa forma, conforme bem destacado em sentença, não pode o Poder Judiciário se imiscuir neste mérito administrativo, salvo no caso de afronta à legalidade, que não se mostrou evidente no caso. Assim, não merece reparo a sentença vergastada. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1432422, 07266430220218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 37705900 e 37705901). O recorrente sustenta violação aos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LV, 37, XV, e 93, IX, todos da CF/88. Nada obstante as alegações da recorrente, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, razão pela qual não enseja a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Logo, verifica-se que os acórdãos recorridos estão em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente